Tribunal: TJBA
Processo: 0500239-56.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0500239-56.2018.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 0500239-56.2018.8.05.0274 APELANTE: JOSÉ ESTEVES DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL (ART. 180, § 1º, C/C § 2º, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. COMÉRCIO IRREGULAR EM “FEIRA DO ROLO”. COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA INFORMAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Esteves dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada no exercício de atividade comercial (art. 180, § 1º, do Código Penal), à pena de reclusão e multa, postulando o afastamento da qualificadora para desclassificação da conduta à modalidade simples de receptação e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria mediante exclusão da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o exercício de atividade comercial apta a caracterizar a receptação qualificada prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal; e (ii) estabelecer se a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria configura bis in idem, impondo a redução da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental e testemunhal produzida sob contraditório demonstra que o Apelante recebia e comercializava bens de origem criminosa em atividade mercantil informal exercida na denominada “Feira do Rolo”, circunstância suficiente para caracterizar a receptação qualificada. 4. Os depoimentos dos policiais civis revelam-se coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos, possuindo plena aptidão probatória para embasar a condenação. 5. O art. 180, § 2º, do Código Penal equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, sendo desnecessária a existência de estabelecimento formal, inscrição empresarial ou regularidade fiscal. 6. A dinâmica dos fatos evidencia que o Apelante atuava na circulação econômica de produtos furtados, adquirindo e revendendo mercadorias em contexto incompatível com a alegada boa-fé. 7. A teoria da cegueira deliberada incide quando o agente, diante de circunstâncias objetivas indicativas da origem criminosa dos bens, opta conscientemente por permanecer em estado de ignorância para obter vantagem econômica, circunstância que satisfaz o elemento subjetivo da modalidade qualificada. 8. A obtenção de lucro mediante comercialização de bens ilícitos constitui elemento ordinário do delito de receptação qualificada e não pode fundamentar autonomamente a exasperação da pena-base. 9. A utilização da atividade comercial irregular, já empregada para caracterizar a qualificadora do art. 180, § 1º, do Código Penal, como fundamento para negativar as circunstâncias judiciais da pena-base configura bis in idem. 10. Afastadas as valorações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, mantida a incidência da Súmula 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução aquém do mínimo em razão da atenuante da confissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. O exercício habitual de comércio informal ou clandestino de bens provenientes de crime caracteriza a receptação qualificada prevista no art. 180, § 1º, c/c § 2º, do Código Penal. 2. Os depoimentos de policiais civis, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem fundamento idôneo para a condenação. 3. A teoria da cegueira deliberada autoriza o reconhecimento do elemento subjetivo da receptação qualificada quando o agente conscientemente ignora sinais evidentes da origem ilícita dos bens. 4. Configura bis in idem a utilização de circunstâncias inerentes à qualificadora da receptação para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria. 5. O intuito de obtenção de lucro decorrente da circulação mercantil de bens ilícitos não justifica, por si só, a negativação dos motivos do crime de receptação qualificada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1º e § 2º; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500239-56.2018.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante José Esteves dos Santos e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para afastar a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, redimensionando a pena para 03 (três) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0500239-56.2018.8.05.0274